Tribunal: STF
Processo: AI 582832
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Exaurimento. Instâncias ordinárias. Súmula 281. Decisão agravada.
Reconsideração. Provado o exaurimento das instâncias ordinárias,
deve ser apreciado o recurso.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Ato administrativo. Ilegalidade na outorga de
permissão. Autotutela. Desconstituição ex officio. Ofensa indireta à
 Constituição. Agravo regimental não provido. É pacífica a
jurisprudência desta Corte, no sentido de não tolerar, em recurso
extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.